Tribunal: STF
Processo: ARE 1061796
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO.



    1. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 



    2. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 



    3. Colegiado de origem consignou que “a hermenêutica do dispositivo acima [art. 155 do CPP], aplicada à situação dos autos, induz à conclusão de que, no caso, a expressão ‘ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’ equivale à prisão em flagrante dos acusados, à apreensão da mercadoria e ao laudo merceológico a seu respeito, portanto, provas idôneas cuja invalidade não foi objeto de comprovação pelos embargantes”. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF, pois os agravantes deixaram incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    4. Pretensão de concessão de habeas corpus de ofício, quer pela morte do corréu, quer pela eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao agravante, deverá ser apreciado pelo Juízo de execução no momento oportuno. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.